Tribunal: TJSP
Processo: 0000111-24.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000111-24.2018.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é apelante WALLACE
SOUZA NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-24.2018.8.26.0593 -Voto no
2
voto número 46.964
Apelação no 0000111-24.2018.8.26.0593
(Proc. no 672/2018 - 3a Vara Garça)
Apelante: WALLACE SOUZA NUNES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 282/298), acrescenta-se foi
condenado Wallace Souza Nunes a cumprir as penas de três (03) anos, sete
(07) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16)
dias-multa, fixado o regime prisional semiaberto, por ter infringido o artigo
155, §§ 1° e 4°, inciso I, do Código Penal.
Wallace Souza Nunes apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 312, que apresentou as razões do inconformismo, para
ambos, às fls. 313/322, alegando, preliminarmente, a nulidade do
reconhecimento pessoal; no mérito, busca a absolvição, por insuficiência
probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 351/354; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 369/423, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, deve-se ressaltar que, de fato, não ocorreu
a aduzida nulidade, sob a alegação da inobservância aos requisitos do
artigo 226 do Código de Processo Penal. É sabida a desnecessidade de estrita
observância aos requisitos determinados naquele artigo. E é iterativo, na
jurisprudência, que o reconhecimento, em juízo, no mais das vezes, é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-24.2018.8.26.0593 -Voto no
3
simplesmente, confirmatório daquele que fora realizado na dependência policial.
Ademais, nesse prisma, destaca-se que no Superior Tribunal de Justiça ficou
assentado que: “Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho
para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal,
determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele
tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto,
recomendável mas não essencial.” (HC 7.082-RJ, 5a T., Rel. GILSON DIPP,
20.05.1999, v.u., DJ 21.06.1999, p. 172). E, destarte: “O reconhecimento de
pessoas, feito perante o juiz em audiência, é válido como meio de prova.
Prescinde das formalidades previstas no CPP, art. 226, eis que ocorrido sob o
princípio do contraditório.” (HC 77.576/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM). Assim,
não há que se falar em nulidade, pois tal regra não é absoluta.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o réu praticou os
crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos de convicção trazidos ao
processo, Wallace Souza Nunes, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos com um indivíduo não identificado, subtraiu uma motocicleta
Honda 125 Fun, placa DOX-7146, além de dois capacetes, pertencentes à
vítima Carlos Roberto Vieira Lourenço. Horas depois, em comparsaria com
um indivíduo não identificado, subtraiu documentos, cartões bancários,
talões de cheques e quantia de R$ 300,00, de propriedade da vítima Horácio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-24.2018.8.26.0593 -Voto no
4
Ramos Neri.
Interrogado, na fase inquisitiva, mantiver-se silente. Em juízo,
negou as práticas delitivas, apresentando versão que restou isolada nos
autos.
As vítimas, sempre que ouvidas, apresentaram declarações
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para
duvidar delas. Esclareceram as circunstâncias dos furtos e Horácio
reconheceu o réu como um dos criminosos. Como é sabido, a palavra da
vítima tem subido valor em crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade.
A testemunha Lucas Alves da Silva confirmou que adquiriu a
mencionada motocicleta do acusado.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Destacaram que o réu
confessou, informalmente, as práticas delitivas na companhia de “Alemão”.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra
dos policiais a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando sua culpabilidade.
Os delitos de furto foram, pois, comprovados e configurados,
sem dúvida. É evidente que ele, apelante, subtraiu os pertences das vítimas,
conforme a prova oral e material colhidas nos autos. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-24.2018.8.26.0593 -Voto no
5
As penas não comportam alteração. As básicas foram fixadas
nos mínimos legais, ou seja, dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aplicou-
se o acréscimo de um sexto (1/6). Presente a causa de aumento prevista no
§ 1° do artigo 155 do C.P., foram exasperadas em um terço (1/3).
Reconhecida a continuidade delitiva, aplicou-se a fração de um sexto (1/6),
finalizando-as em três (03) anos, sete (07) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa. Observa-se que a
Ilustre Magistrada Sentenciante, data venia, deixou de aplicar o aumento na
pena de multa, conforme o disposto no artigo 72 do Código Penal. Contudo,
esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de recurso acusatório,
impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo do
sentenciado. Preserva-se o regime prisional inicial intermediário, ante a
mencionada reincidência.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR